Tribunal: TJDFT
Processo: 0710796-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710796-24.2020.8.07.0006 RECORRENTE: JADER FIALHO DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte autora limita-se a alegar a necessidade de realização de prova pericial contábil sem apresentar indícios de que os cálculos aplicados não correspondem aos especificados no contrato. 1.1. Ausente qualquer elemento de prova que impugne os cálculos apresentados, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil. 2. Compete ao Juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele somente cumpre deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 2. 1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil, e 4o, inciso I, 6o, incisos III e VIII, 31, 46 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de prova pericial contábil, por meio da qual se comprovaria os abusos e irregularidades perpetrados pelo recorrido. Defende a inversão do ônus da prova, porquanto devem ser aplicadas as regras consumeristas ao caso. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 369 do Código de Processo Civil, e 4o, inciso I, 6o, incisos III e VIII, 31, 46 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ausente qualquer elemento de prova que impugne os cálculos apresentados, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil, especialmente considerando ser o juiz destinatário da prova produzida em contraditório pelas partes no processo, podendo indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecendo, em julgamento antecipado da lide, do pedido inaugural, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa.” (ID 68236114). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003